Tribunal: TJDFT
Processo: 0714433-18.2022.8.07.0004
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. A petição inicial é a peça fundamental do processo. O juiz, como agente responsável pela condução do processo e aplicação da lei, tem o dever de verificar se a petição inicial está em termos, ou seja, se está adequada e clara o suficiente para dar origem a um processo válido. Essa verificação prévia por parte do juiz é crucial para a validade do processo. Verificando inconsistências, falta de clareza ou incertezas quanto ao alcance do pedido o juiz deverá determinar a emenda, e, não atendida a determinação, indeferir a petição nos termos dos arts. 319 e 320 do CPC.
2. Recurso improvido.